Tribunal: TJBA
Processo: 8001864-05.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001864-05.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NOELIA LEMOS LUZ Advogado(s): ELIEL LEMOS BRANDAO APELADO: JOAO LEMOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR ALEGADA DOAÇÃO VERBAL E POSSE PROLONGADA. VALOR VENAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA FORMA SOLENE PARA DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO PARA A AÇÃO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RITOS DISTINTOS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de aquisição de propriedade imobiliária baseada em posse qualificada e suposta doação verbal de bem de valor superior ao limite legal não se coaduna com a natureza meramente declaratória da ação eleita, configurando ausência de interesse de agir na modalidade adequação. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade entre Ação Declaratória e Ação de Usucapião, em razão da distinção substancial dos ritos e da complexidade procedimental de ordem pública exigida na via especial. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001864-05.2025.8.05.0079, da comarca de Eunápolis– BA, em que figura como apelante NOELIA LEMOS LUZ e como apelado JOAO LEMOS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).